Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706051-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAPHAEL CAVALCANTI BORGES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução (fls. 9/16) interposto por RAPHAEL CAVALCANTI BORGES, contra decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (fls. 2/3). Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, postula a aplicação da lei posterior mais benéfica para excluir a hediondez do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a consequente alteração do percentual de cumprimento da pena para progressão do regime. Pede que o percentual de 40% (quarenta por cento), seja reduzido para 20% (vinte por cento). Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 32/37). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 38/39). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal ratifica o inteiro teor das contrarrazões e oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como apensamento do presente agravo ao de número 0745951-04.2023.8.07.0000, pois teriam o mesmo objeto (fl. 58). Relatado o essencial, passo a decidir. O parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário”. Os autores salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577) Pois bem. Trata-se de agravo contra a decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 que alterou o artigo 112 da LEP alterando as frações para a progressão de regime. Por oportuno, transcrevo a decisão agravada (fls. 2/3): Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. Diante do pacífico entendimento firmado pelo STJ e pelo TJDFT, para quem a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante, este Juízo, visando favorecer a estabilidade e racionalidade do sistema de justiça, mas não sem antes ressalvar seu entendimento, curva-se àquele dominante. Por consequência, e tendo em vista que a reincidência foi reconhecida em parte das condenações, cujas penas foram unificadas, a agravante deve ser considerada para todos os efeitos e em todas as condenações versadas nesta execução penal. Diante de tal condição, a fração para progressão de regime relativo a penas comuns à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, como atualmente consta no RSPE, mostra-se mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019. A novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, portanto, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da Constituição da República. Ante o exposto, por não se mostrar a Lei 13.964/2019 mais benéfica ao apenado reincidente, INDEFIRO o pedido de sua aplicação retroativa. (grifo nosso). No caso, a decisão agravada não considerou o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida) como crime hediondo para a escolha da fração a ser utilizada para a progressão do regime, pelo contrário, afirmou tratar-se de crime comum. Outrossim, reconheceu, na espécie que a fração adequada ao caso é de 1/6 (um sexto), ou 16% (dezesseis) por cento, mais benéfica ao agravante, exatamente como pede na inicial do agravo. Afere-se, portanto que não há qualquer interesse no presente agravo em execução, porquanto a decisão impugnada foi proferida nos exatos termos da pretensão da Defesa. Nesse sentido, confira-se: 1. Inexiste interesse recursal em elevar a pena-base quando as atenuantes à reduziriam ao patamar mínimo, eis que o acolhimento da pretensão não modificará a pena definitiva. (Acórdão 1719701, 07011324720218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023.) 1. Falta interesse recursal quanto aos pleitos defensivos de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento de "eventual causa de aumento", fixação do regime inicial aberto, afastamento de indenização a título de danos morais e concessão da liberdade provisória, porquanto os temas já foram contemplados na sentença combatida. (Acórdão 1845426, 07099406420238070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024.) O mesmo se diga em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, porquanto o recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais. Logo, diante da flagrante ausência de interesse recursal, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo. Dessa forma, diante da ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso, relativo ao interesse recursal, EGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de maio de 2024 17:04:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora